Tribunal: TJES
Processo: 5007158-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007158-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, que é investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que manteve a sua prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se subsistem os requisitos legais que a autorizam, diante da alegação de condições pessoais favoráveis e de quantidade reduzida de entorpecentes apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do art. 312 do CPP, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, além de risco concreto à ordem pública, evidenciado pela reincidência específica do paciente em crime da mesma natureza.

4
.
A pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza, por si só, o crime de tráfico nem afasta os indícios de comercialização, especialmente quando aliada a conduta suspeita, denúncia anônima e local conhecido pela traficância.

5
.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como o exercício de atividade lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e quando há risco concreto de reiteração delitiva.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas foi corretamente afastada, diante da insuficiência dessas para garantir a ordem pública, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública diante da reincidência específica e do risco concreto de reiteração delitiva.

2.
A apreensão de pequena quantidade de droga não descaracteriza o tráfico nem afasta a custódia cautelar quando há outros elementos que indicam a traficância.

3.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 970.539/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025.
STJ, AgRg no HC n. 948.134/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025.
STJ, AgRg no HC n. 977.021/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025.
STJ, AgRg-HC 898.463, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 13.06.2024.
TJES, HC nº 5007446-33.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 03.09.2024.
TJES, HC nº 5002897-48.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 23.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5007158-51.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
GUARAPARI
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS
,
em face d
o
suposto ato coator proferido pelo Juízo da
1ª
Vara Criminal d
e Guarapari
/ES,
que, nos autos do processo nº 0000779-53.2024.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente, que é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante afirma, essencialmente,
(i)
que a segregação cautelar é mantida com base meramente na reincidência do paciente,
(ii)
que foi apreendida quantidade ínfima de drogas (59,5g de maconha) e não foi encontrado nas buscas policiais qualquer apetrecho ou material comumente utilizado para a fabricação e comercialização de entorpecentes. Ademais, apontou
(iii)
que o paciente possui trabalho lícito.

Pedido liminar indeferido no ID 13618252.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 13885960 pela denegação da ordem.

Narra a denúncia (ID 56803963 do processo referência) os fatos que circundam os autos originais:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 16 de dezembro de 2024, por volta das 21h30min, na Rua Benedito Santos Rangel, s/n, Bairro Nossa Senhora da Conceição, nesta Comarca, o denunciado, acima qualificado, de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, através de uma denúncia anônima, policiais militares receberam informações de que, na Rua Benedito Santos Rangel, próximo à Distribuidora de Bebidas W.E., estaria ocorrendo intenso tráfico de entorpecentes.

Na mesma ocasião foi informado que um dos responsáveis pela venda das drogas seria um cidadão de pele negra, trajando camisa vermelha e bermuda azul, que estaria utilizando uma bicicleta para auxiliá-lo na venda dos ilícitos.

Diante da situação, os militares prosseguiram até o local mencionado, onde visualizaram um indivíduo com as mesmas características carregando uma sacola na mão. Ao perceber a chegada dos militares, o denunciado tentou evadir-se em alta velocidade com sua bicicleta e, após um curto acompanhamento, foi realizada a abordagem, sendo o denunciado identificado.

Realizada busca pessoal e na sacola do denunciado, foram encontradas 13 (treze) buchas de maconha, devidamente embaladas e prontas para comercialização, e a quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) com forte odor de entorpecentes. Importante destacar que o denunciado possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e que o local onde se iniciou a abordagem é conhecido pelos militares pelo intenso tráfico de drogas.

Ouvido na esfera policial, o denunciado relatou que já foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e roubo e que os entorpecentes encontrados durante a abordagem seriam para uso pessoal [...]”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, além dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (ID 54823557 do processo referência).

Em decisão datada em 14.05.2025, ao analisar o pedido de revogação da medida cautelar, o Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva (ID 68731741 dos autos originais), se baseando na ausência de alteração fática dos autos, na reincidência específica do paciente, o que expõe a sua periculosidade e personalidade voltada para a prática de crimes, e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal:

“[...] Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que
o
acusado têm personalidade voltada para a prática de crimes, possuindo duas condenações criminais, sendo uma pelo crime de tráfico de drogas, conforme consultas nos sistemas judiciais, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo
.

Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novos crimes, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos e que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

“
O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303/MG)”.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto,
mantenho a prisão cautelar do acusado Gabriel Henrique dos Santos, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.
[...]”

Em que pese os esforços da douta defesa, depreende-se que estão presentes os requisitos que autorizam a constrição cautelar, quais sejam o
fumus comissi delicti
, por conta da prisão em flagrante do paciente e do recebimento da denúncia pelo Juízo de primeiro grau (ID 62935562 dos autos originais), e o
periculum libertatis
, porquanto “
A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes e reincidência específica.
” (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007446-33.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024).

Esse mesmo entendimento é perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da reincidência específica do agravante no tráfico de drogas e do risco concreto de reiteração delitiva.

6. A jurisprudência desta Corte sustenta que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há reincidência e risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

7. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, não havendo ilegalidade manifesta que justifique a substituição por medidas cautelares mais brandas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública quando há reincidência específica e risco de reiteração delitiva.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a desconstituição da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores."

(
STJ,
AgRg no HC n. 970.539/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)
- destaquei

____________________________

“[...] III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à reiteração delitiva da agravante, que tem maus antecedentes e reincidência específica,
além de estar em liberdade provisória em outro processo quando praticou o delito.

6. A jurisprudência desta Corte sustenta que a persistência na prática criminosa justifica a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

7. A situação pessoal da agravante, incluindo a inadequação do pré-natal e a possível situação de rua, bem como o fato de se tratar de reincidente e com maus antecedentes, tendo praticado novo delito enquanto estava em liberdade provisória, indicam que a prisão domiciliar seria ineficaz para assegurar o bem-estar do nascituro, justificando a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
A prisão preventiva é justificada pela reiteração delitiva e pela gravidade concreta da conduta.
"

(
STJ,
AgRg no HC n. 948.134/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)
- destaquei

____________________________

[...] III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, e na reincidência específica do agravante, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. A busca e apreensão sem mandado judicial foi considerada legal, pois decorreu de situação de flagrância, com apreensão prévia de entorpecentes e indicação de endereço onde haveria mais drogas, não se baseando apenas em denúncia anônima.

6. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a indicação de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. 2. A busca e apreensão sem mandado judicial é legal quando realizada em situação de flagrância com justificativas prévias. 3. A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória é válida se os motivos originais da prisão preventiva permanecem inalterados"

(STJ, AgRg no HC n. 977.021/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)
- destaquei

Ora, no caso concreto, conforme aduzido em sede liminar, o paciente possui outras duas condenações, quais sejam, nos autos de nº 0000209-77.2018.8.08.0021, esta, inclusive, foi também pelo crime de tráfico de drogas, e de nº 0011821-46.2017.8.08.0021.

Destaco que a quantidade ínfima de drogas encontradas e a ausência de apreensão de materiais comumente utilizados para a fabricação e comercialização de entorpecentes, não são capazes de desvirtuarem a suposta realização da traficância pelo paciente. Ainda assim, a apreciação abrangente e aprofundada dos elementos de prova excede os limites de cognição deste remédio constitucional.
(TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002897-48.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Adalto Dias Tristão, data de julgamento: 23/06/2022)

Além disso, o crime o qual o paciente é investigado, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, possui pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, restando preenchido o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é quando a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, o fato de haver condições pessoais positivas – como ser trabalhador, como alega a defesa – não basta para afastar a necessidade da prisão preventiva:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
2.
No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o ora agravante, quando flagrado pela suposta prática de receptação e associação criminosa, já respondia a ação penal por receptação qualificada, com sentença ainda sem trânsito em julgado. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. 4
.
O fato de o agravante ter certas condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.
5. Apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 6. Quanto à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tem-se que as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela inexistência de demonstração no sentido de que o agravante seria o único responsável pelos cuidados dos seus filhos menores. Refutar esta conclusão demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 898.463; Proc. 2024/0088812-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 13/06/2024)
– destaquei.

Considerando todos os argumentos expostos até aqui, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública. Uma vez demonstrada a necessidade de manutenção da constrição processual, resta afastada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, as quais não se revelam adequadas e suficientes ao caso concreto.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.